Tribunal: TJES
Processo: 5000147-06.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000147-06.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS NEVES BELONIA DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIO
S PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
INEXISTENTE
S
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Ademais, cabe considerar que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

3.
No caso dos autos, a negativa de pagamento pela seguradora foi reconhecida como indevida, haja vista que, durante a instrução processual, ficou demonstrado que não havia inadimplemento contratual ou qualquer outra circunstância capaz de justificar a recusa. Embora a embargante alegue que não houve aviso de sinistro, tal fato não foi considerado suficiente para afastar a responsabilidade, especialmente diante do contexto de aflição psicológica vivenciado pelos segurados. O fato de ter sido adotado entendimento diverso daquele defendido pela Embargante não torna a decisão contraditória.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
MARIA DAS NEVES BELONIA DOS SANTOS E OUTROS

e, via de consequência, condenou a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 10479399), a embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado, uma vez que a condenação em danos morais se fundamentou em uma suposta negativa administrativa de pagamento do seguro, quando, segundo a recorrente, não houve sequer aviso de sinistro pelos autores, o que teria impossibilitado a análise administrativa do caso. Aduz ainda que, por falta do aviso de sinistro, não poderia ser configurada a recusa de pagamento apta a justificar a condenação por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000147-06.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS NEVES BELONIA DOS SANTOS, ALINE BELONIA DOS SANTOS BATISTA, TATIELLY BRINDA BELONIA, DENISON BELONIA DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
MARIA DAS NEVES BELONIA DOS SANTOS E OUTROS

e, via de consequência, condenou a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 10479399), a embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado, uma vez que a condenação em danos morais se fundamentou em uma suposta negativa administrativa de pagamento do seguro, quando, segundo a recorrente, não houve sequer aviso de sinistro pelos autores, o que teria impossibilitado a análise administrativa do caso. Aduz ainda que, por falta do aviso de sinistro, não poderia ser configurada a recusa de pagamento apta a justificar a condenação por danos morais.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Ademais, cabe considerar que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

No caso em comento, o Embargante alega que a decisão é contraditória, mas, em análise do provimento jurisdicional ora combatido, vejo que a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

A negativa de pagamento pela seguradora foi reconhecida como indevida, haja vista que, durante a instrução processual, ficou demonstrado que não havia inadimplemento contratual ou qualquer outra circunstância capaz de justificar a recusa. Embora a embargante alegue que não houve aviso de sinistro, tal fato não foi considerado suficiente para afastar a responsabilidade, especialmente diante do contexto de aflição psicológica vivenciado pelos segurados. O fato de ter sido adotado entendimento diverso daquele defendido pela Embargante não torna a decisão contraditória.

Por derradeiro, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.